Tribunal: STF
Processo: Rcl 59021
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos.



    Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por José Raimundo Sales Chaves Junior, contra ato de Juíza de Direito da Central de Inquéritos da Comarca da Ilha de São Luís, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14 e também das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental 395 e 444.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “O espelho dos autos revela a distribuição em 2/2/2023, ou seja, a investigação corre há mais de 60 dias, interregno mais que suficiente para que o paciente fosse intimado para interrogatório, como preceituam os arts. 6º, V, e 282, § 3º, do CPP, pois o contraditório pessoal e prévio é garantia fundamental. 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ausente a indicação de motivo concreto e imperioso para o sacrifício do interrogatório, indubitável a violação do enunciado da súmula vinculante 14, na linha dos precedentes do Plenário (Rcl 9.324, CARMEN LÚCIA), da 1ª Turma (Rcl 44.850 ED, ALEXANDRE DE MORAES) e da 2ª Turma (Rcl 28.903 AgR, DIAS TOFFOLI). 



    Aliás, as reclamações vêm sendo julgadas monocraticamente, dada a existência de entendimento consolidado. 



    (...) 



    A dicção do decreto preventivo revela a iminência da consumação de prisão para a realização do interrogatório, a desenhar agressão ao entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 395 e 444. 



    É evidente o desejo do delegado de polícia de interrogar o reclamante sem conceder amplo acesso ao caderno investigativo à defesa técnica, numa reedição da extinta prisão para averiguações. 



    Como bem assinalado nas ementas dos acórdãos: [...] A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. (Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14-06-2018) 



    A alusão genérica e vaga de periculosidade, com menção a fatos de 2012 e 2018, é mais ilícita que a decretação de prisão preventiva como decorrência imediata da investigação, como reza o art. 313, § 2º, do CPP, porque decorridos mais de 60 dias de prospecção estatal.“ 



    Ao final, requer: 



    “Ante o exposto, presente o sistema de precedentes (art. 927 do CPC) e as regras do convencimento motivado (art. 315, § 2º, do CPP), requer: 



    i) a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e determinar a expedição de contramandado de prisão, existente o compromisso do reclamante de comparecer quando regularmente intimado para interrogatório; 



    ii) o deferimento de tutela para vincular o assinante aos autos originários, para concretizar a garantia da assistência técnica por advogado; 



    iii) a colheita de informações dos reclamados; 



    iv) a oitiva da procuradoria geral da república; 



    v) julgar procedente a reclamação, confirmando-se as tutelas da evidência e de urgência, para garantir as observâncias do enunciado da súmula vinculante 14 e dos arestos mandamentais das ADPFs 395 e 444; de sorte a: (a) cassar o decreto preventivo exorbitante ou; (b) substituir a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); além de garantir o acesso aos autos originários. 



    vi) reputada incabível a reclamação, pleiteia a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, como é da jurisprudência do STF há mais de 30 anos (Rcl 24.506, DIAS TOFFOLI; Rcl 2.636, GILMAR MENDES; Rcl 1.047, SIDNEY SANCHES; Rcl 412, OCTAVIO GALLOTTI).”



    Em apertada síntese, pleiteia-se a cassação da prisão preventiva decretada e o acesso aos autos do inquérito, pois “Ausente a indicação de motivo concreto e imperioso para o sacrifício do interrogatório.”



    Em 11/4/23, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda à inicial para que o reclamante indique o valor da causa e solicitei informações à autoridade apontada como reclamada.



    O reclamante, em 11/4/23, atendeu a determinação de emenda à inicial.



    O Juiz de Direito da Central de Inquéritos da Comarca da Ilha de São Luís prestou as informações prontamente. 



    Relatados os autos no essencial, decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    Um dos parâmetros invocados é o efeito vinculante e erga omnes das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    In casu, o reclamante alega, em síntese, que está na iminência de ser conduzido coercitivamente para ser interrogado, pois a “condução coercitiva veio travestida em representação por prisão preventiva.”



    No entanto, o que se constata da leitura das informações prestadas nos autos é que, em verdade, foi decretada a prisão preventiva do reclamante. Vide:



    “14. A partir de tais informações, a autoridade policial representou por medidas cautelares diversas no bojo do processo nº 0805512-69-2023.8.10.0001, entre elas a decretação da prisão preventiva do paciente JOSÉ RAIMUNDO SALES CHAVES JÚNIOR, conhecido como “Júnior Bolinha”, e de busca e apreensão em seus endereços, logrando-se êxito na busca e apreensão, conforme Auto de Apresentação e Apreensão acostados aos autos, não sendo cumprido o mandado de prisão do paciente, atualmente em local incerto e não sabido. 



    15. Registre-se que conforme o auto de busca e apreensão na residência do paciente JOSÉ RAIMUNDO SALES CHAVES JÚNIOR, acostado no ID. 89523155 (pgs. 16/28) do Proc. 0805512-69-2023.8.10.0001, foram localizados e apreendidos 02 carregadores de pistola 9mm; 1 coldre para pistola e diversos documentos pessoais. 



    16. Feitas estas considerações, evidencia-se o suporte fático que ensejou a decisão que decretou a prisão preventiva e demais medidas cautelares fundamentadamente, robustecido pelos resultados das buscas e apreensões já cumpridas pela autoridade policial, fatos que geram a real necessidade de sua prisão preventiva, conforme bem fundamentado na decisão ora vergastada - Proc. 0805512-69.2023.8.10.0001 (ID 89479499).” 



    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da expedição de mandado de prisão preventiva. 



    Ademais, verifica-se que a decisão não determinou a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, razão pela qual não há ofensa à decisão exarada nas ADPFs 395 e 444. Havendo mandado de prisão e não tendo ela se prestado unicamente ao interrogatório dos investigados não há que se falar em condução coercitiva e, por conseguinte, observa-se a ausência de aderência estrita com o paradigma invocado. 



    Afastada a aderência estrita entre o ato reclamado (ilicitude da medida de prisão preventiva) e os paradigmas invocados (condução coercitiva), não há descumprimento das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPFs 395 e 444.



    Em consequência, a pretensão da defesa de anulação da medida de prisão preventiva em desfavor do reclamante possui claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a análise das questões ventiladas nesta Reclamação equivaleria à supressão de instância recursal ordinária, como já exposto. 



    Dessarte, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos do reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta Suprema Corte (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018). 



    Por fim, no tocante à alegada não observância da Súmula Vinculante nº 14, anoto que a confusa fundamentação apresentada pelo reclamante na exordial (“Ausente a indicação de motivo concreto e imperioso para o sacrifício do interrogatório, indubitável a violação do enunciado da súmula vinculante 14”) foi desenvolvida no sentido de que o desrespeito ao enunciado vinculante ter-se-ia dado mediante a não intimação para que fosse realizado o interrogatório em sede policial.



    Tal fato revela de forma cristalina a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado (representação policial e posterior decretação judicial da prisão preventiva) e teor do paradigma apontado como desrespeitado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente